Tribunal: TJMT
Processo: 1037401-41.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037401-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVERTON DE OLIVEIRA ARCANJO 00528634178 - CNPJ: 33.252.148/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DA QUANTIA COBRADA NA INICIAL, DEVIDAMENTE ATUALIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER PAGO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA NO PERÍODO - JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC
,
que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período, e tal correção deve incidir desde o vencimento da obrigação.
Entretanto, como o apelante já procedeu a atualização da dívida até o ajuizamento da ação, deve este ser o marco inicial da correção, para se evitar a incidência em duplicidade.

No tocante aos juros moratórios, é pacífico o entendimento de que o termo
a quo
para a sua aplicação em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação (art. 240 do CPC), no percentual de 1% a.m.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037401-41.2022.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO

APELADO: EVERTON DE OLIVEIRA ARCANJO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
que nos autos da ação de “
Cobrança
”
1037401-41.2022.8.11.0041

ajuizada contra
EVERTON DE OLIVEIRA ARCANJO

julgou o pedido procedente para “
condenar os requeridos ao pagamento do valor de R
$ R$
8.416,04 (oito mil, quatrocentos e dezesseis mil e quatro centavos)
, atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT.

O apelante afirma que “
equivocou-se o MM. Juiz singular ao determinar a incidência dos juros de mora apenas a partir da citação, visto que, em
obrigação contratual positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios e a correção monetária correm a partir do vencimento da dívida e não da data da citação
e ,
e, no caso, uma vez que
“
o cálculo juntado à exordial atualizou o débito, com os encargos contratuais, desde o inadimplemento até a data do ajuizamento da ação,
(...)
, revela-se adequada a atualização da condenação a partir do cálculo juntado aos autos quando do ajuizamento da demanda
”.

Assim requer o provimento do apelo para d
eterminar a correção monetária pelo IGPM/FGV, bem como alterar o termo inicial da correção monetária a partir do ajuizamento da ação; 2) Alterar o termo inicial dos juros moratórios, fixando no patamar de 1% ao mês, a contar do ajuizamento da ação.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Banco do Brasil S.A ingressou com Ação de Cobrança contra
EVERTON DE OLIVEIRA ARCANJO
alegando que o apelado
aderiu aos serviços fornecidos pela parte Requerente, através do Termo de Proposta de Adesão a Produtos e Serviços, onde aderiu pela utilização do limite de crédito, cartão crédito e débito e, após a utilização do cartão de crédito a parte requerida deixou de adimplir com as faturas, contraindo perante a cooperativa, uma dívida no valor de R$ 3.346,02 (três mil trezentos e quarenta e seis reais e dois centavos), sendo que após a utilização do limite de sua conta corrente, a parte contraiu uma dívida no valor de R$ 5.070,02 (cinco mil setenta reais e dois centavos).

Sobreveio a sentença que entendeu por
julgar o pedido procedente
para
condenar os requeridos ao pagamento do valor de R
$ R$
8.416,04 (oito mil, quatrocentos e dezesseis mil e quatro centavos)
, atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT.

Insatisfeito, o Banco do Brasil S.A apresentou apelação insurgindo
quanto a atualização monetária fixada na sentença,
afirmando que “
equivocou-se o MM. Juiz singular ao determinar a incidência dos juros de mora apenas a partir da citação, visto que, assim como a correção monetária, em regra, os juros de mora devem incidir a partir da data de inadimplência do devedor
”, e, no caso, uma vez que “
o cálculo juntado à exordial atualizou o débito, com os encargos contratuais, desde o inadimplemento até a data do ajuizamento da ação,
(...)
, revela-se adequada
a atualização da condenação a partir do cálculo juntado aos autos quando do ajuizamento da demanda
”, pelo que pede o provimento do recurso.

Pois bem.

É sabido que tais encargos tem a finalidade precípua de garantir, não a valorização do montante, mas a preservação de seu valor, razão pela qual a correção monetária é devido desde o vencimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. INÉPCIA DA INICIAL. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, como forma de demonstrar a presunção da existência do débito. Alegação de falta de documentos que vai de encontro com os documentos apresentados com a petição inicial. JUROS REMUNERATÓRIOS. A aplicação em taxa substancialmente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN é abusiva, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, através dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e 1.112.879/PR. CAPITALIZAÇÃO. Aplicação das orientações do Superior Tribunal de Justiça, extraídas do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 973.827/RS. No caso, há cláusula expressa que prevê a capitalização mensal, circunstância que afasta qualquer ilegalidade. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. No caso, a cobrança de juros moratórios restou expressamente pactuada pelas partes para a hipótese de atraso no pagamento.
Por sua vez, a correção monetária, ainda que não prevista no contrato, é devida a partir do vencimento da obrigação. A incidência de correção monetária não é um plus que se acrescenta, mas um minus que se evita, o qual busca a recomposição da desvalorização da moeda.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO.(Apelação Cível, Nº 70080932395, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 10-07-2019)

Com efeito, é ressabido que a atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente
pelo INPC
,
que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período, e tal correção
deve incidir desde o vencimento da obrigação.

Entretanto, como o apelante já procedeu a atualização da dívida até o ajuizamento da ação, deve este ser o marco inicial da correção, para se evitar a incidência em duplicidade.

No tocante aos juros moratórios, é pacífico o entendimento de que o termo
a quo
para a sua aplicação em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação (art. 240 do CPC), no percentual de 1% a.m, in verbis:

“Art. 405 Código Civil. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

In casu
, não há dúvida tratar-se de obrigação contratual.

Nesse norte, oportuna transcrição dos arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO TRÂMITE PROCESSUAL – PRELIMINAR AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTN DE 41,28% AO MÊS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NECESSIDADE – FORMA SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Tendo havido pagamento a maior, evidente a necessidade devolução, admitindo-se a repetição do indébito na forma simples, com correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
”.
(TJMT - Ap 145489/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – SOBRESTAMENTO DO FEITO – REJEITADO - PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO BACEN E DA UNIÃO – REJEITADA – MÉRITO - DA INAPLICABILIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE EVENTUAL DIFERENÇA APURADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO INDÉBITO

– A CONTAR A PARTIR DO DESEMBOLSO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - OS JUROS DE MORA PASSEM A SER CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL; B) ALTERNATIVAMENTE, QUE OS JUROS DE MORA SEJAM CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORIGINÁRIA – TERMOS DIVERSO DO CONSTANTE DO ATO SENTENCIAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE - DA DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA TAXA DE JUROS EM CASO DE INADIMPLENTE ACIMA DE 1% (UM POR CENTO) AO ANO – LIMITAÇÃO A TAXA DOS JUROS DE MORA AO PATAMAR DE 1% A.A. – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – FORMA SEMESTRAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – AFASTADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

- IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL FIXADA EM 10% - CABIMENTO - DOS JUROS REMUNERATÓRIO E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL –
JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE – INPC
–
A PARTIR DA COBRANÇA INDEVIDA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA -

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(...)

A correção monetária deve ter seu início desde a data do desembolso para pagamento das cédulas rurais, até a data da efetiva restituição, tendo como indexador o INPC.

Os juros moratórios não foram fixados nos moldes constantes da razão recursal, carecendo, assim, de interesse recursal.

(...)

Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide.

De acordo com a legislação específica dos títulos de crédito rural (DL n. 167/67, parágrafo único, art. 5º), os juros de mora serão de até 1% ao ano.

(...) – (TJMT – RAC Nº 26792/2018 – DES. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado – DJ 18/9/2018)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CADERNETA DE POUPANÇA

– CÉDULA DE CRÉDITO RURAL

- INOVAÇÃO RECURSAL E PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO -

OCORRÊNCIA PARCIAL - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO, SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ART. 177) - MÉRITO - PLANO COLLOR – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INCIDÊNCIA BTNF – POSIÇÃO DO STJ – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA A CONTAR

DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO PAGAMENTO DAS CÉDULAS RURAIS – VERBA DE SUCUMBÊNCIA - PROPORCIONALIDADE E EQUIDADE - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Nas ações de repetição de indébito de expurgo inflacionário (Plano Collor)
, os juros moratórios são devidos a partir da data da citação
,
conforme o artigo 405 do Código Civil, bem como a correção monetária deve ter seu início desde a data do desembolso para pagamento das cédulas rurais, até a data da efetiva restituição, tendo como indexador o INPC, não havendo que se falar em incidência dos mesmos encargos pactuados.

Desnecessária a exibição de documentos denominados XER 712 que visam comprovar a cobrança indevida de valores referente ao Plano Collor, quando há reconhecimento pela sentença do índice correto para o mês de março de 1990.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em observância aos princípios da equidade e proporcionalidade”. (
Ap, 86156/2013, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/02/2014, Data da publicação no DJE 27/02/2014).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MESMAS TAXAS APLICADAS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
–
JUROS
MORATÓRIOS – ILÍCITO CONTRATUAL – TERMO INICIAL –
CITAÇÃO
–
CORREÇÃO

MONETÁRIA
– INCIDÊNCIA A PARTIR DO
DESEMBOLSO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
repetição
do
indébito
em dobro é cabível apenas quando demonstrada a má-fé do credor na cobrança do excedente.

O termo inicial dos

juros
moratórios, em se tratando de ilícito contratual é a data da
citação
, e da
correção

monetária
, a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 43 do STJ.

Na
repetição
do
indébito
não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional e regramentos específicos para sua operação.

(Ap 75804/2011, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR I. DIFERENÇAS INFLACIONÁRIAS. 1. Revisão de contratos extintos: revela-se viável a pretensão de revisar contratos bancários extintos pelo pagamento. 2. Índice utilizado para o mês de março de 1990: relativamente ao mês de março de 1990, em virtude do Plano Collor, deve ser observado o índice de 41,28% (BTN), e não o de 84,32% (INPC). Precedentes da Câmara. 3. Repetição de Indébito: devida a repetição simples dos valores cobrados a maior
. Ademais, a quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação.
4. Ônus de sucumbência: em virtude do resultado do Julgamento, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos e redimensionados, nos termos do artigo 20 do CPC. Recurso de apelação parcialmente provido, de plano.”
(Apelação Cível Nº 70062433461, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 12/01/2016)

Com essas considerações,
o valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC
,
e não pelo IGPM como pretende o apelante

e, tal correção deve incidir desde o vencimento da obrigação. Já os
juros de mora
devem incidir no percentual de 1% a.m., a partir da citação.

Com efeito, sobre o valor cobrado deve ser aplicado somente juros moratórios e correção monetária e não os encargos pactuados no contrato objeto da ação.

Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTO O RECURSO
tão somente
para que o valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC
,
e tal correção deve incidir desde o ajuizamento da ação. Já os
juros de mora
devem incidir no percentual de 1% a.m., a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023